Tribunal: STF
Processo: ARE 1437646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU SOLTO - CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - RESPOSTA À ACUSAÇÃO AUTUADA POR DEFENSOR DATIVO - ALEGADA DEFESA GENÉRICA - INOCORRÊNCIA - PEÇA DEFENSIVA APRESENTADA A TEMPO E MODO, INCLUSIVE COM INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL NAQUELA FASE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.



    ''Não caracteriza nulidade a apresentação tempestiva de defesa prévia, por defensor dativo, que se reserva a apreciar o mérito da ação penal após o desfecho da instrução probatória, arrolando testemunhas e se dizendo convicto da inocência do acusado. A simples menção de que a exordial acusatória induz à autoria do delito, seguida, no entanto, da afirmação categórica sobre a inocência do acusado não desqualifica a eficácia do ato processual. [...]'' (STJ, Min. Felix Fischer).



    "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (STJ, Súmula n. 523).



    AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO INQUÉRITO POLICIAL - PRESCINDIBILIDADE - MÁCULA INEXISTENTE.



    "Quanto à nulidade do interrogatório por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo" (STJ, Min. Joel Ilan Paciornik).



    SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - TENTATIVAS INEXITOSAS DE INTIMAÇÃO - DESISTÊNCIA DA PROVA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI QUEM ARROLOU A TESTEMUNHA - ADEMAIS, DEPOIMENTO DA FASE INDICIÁRIA NÃO UTILIZADO NA CONDENAÇÃO.



    "Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP).'' (STF, Minª. Rosa Weber)



    PRETENDIDA OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS - PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO (CPP, ART. 396-A) - PRELIMINARES REJEITADAS.



    MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS SEGURAS E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NO FEITO.



    "Em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima [...]" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A) - ACOLHIMENTO PARCIAL DO PLEITO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO DEMONSTRAM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA A HIPÓTESE DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL REFERENTES AOS FATOS 2 E 3 DA DENÚNCIA - AGENTE QUE ESFREGA O ÓRGÃO GENITAL (DENTRO DAS VESTES) SOBRE AS VESTES DOS OFENDIDOS - PENA REDUZIDA.



    "Em se verificando que, diante das circunstâncias do caso concreto, a conduta perpetrada pelo agente não se reveste de tamanha gravidade apta a configurar o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), adequada se mostra a desclassificação do comportamento delituoso para o crime de importunação sexual" (TJSC, Des. Júlio César M. Ferreira de Melo).



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente